Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704349-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABRAHAO SABBA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se a ausência de pedido de tutela de urgência recursal no caso à baila. Noutro giro, a parte agravante, na petição de ID 23438138, indicou apenas ROGERIO TAVARES DA CAMARA para integrar o polo passivo desta demanda. Nesse descortino, proceda-se a Secretaria da 6a Turma Cível com a correção do polo passivo destes autos, conforme postulado pela parte recorrente, e, em ato contínuo, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (ROGERIO TAVARES DA CAMARA) PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator